Tribunal: STF
Processo: RHC 246907
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 907.198/PR, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de concessão de indulto formulado pelo paciente, com fundamento no Decreto 11.302/2022, em decisão assim fundamentada: 



    Consoante mencionado pelas partes, nota-se que os crimes em comento possuem pena máxima em abstrato não superior a cinco anos. 



    Todavia, nota-se que o delito de resistência encontra-se no rol dos delitos impeditivos do art. 7º do Decreto, posto que trata-se de infração penal cometida com violência/ameaça contra pessoa. 



    Ademais, nota-se que o apenado também restou condenado pelo crime de roubo (que também impede a concessão do indulto), por duas vezes (autos n. 0006499-27.2016.8.16.0031 e n. 0000038- 29.2022.8.16.0031), além do delito de resistência (autos n. 0021926-88.2021.8.16.0031) totalizando a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 30 (trinta) dias. Não obstante, nota-se que o condenado cumpriu até a presente data 05 anos, 08 meses e 18 dias de pena privativa de liberdade - lapso temporal inferior ao de pena aplicada em concreto sobre os crimes impeditivos. 



    Assim, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que a reprimenda atinente ao(s) crime(s) impeditivo(s) ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restou integralmente cumprida. 



    Destarte, não houve o integral cumprimento da reprimenda mencionada, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. 



    3.2. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa, em face do não preenchimento dos requisitos elencados. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024). 



    2. Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente. 



    3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento e reputou válida a exigência do cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto do crime elegível, porém sem adicionar novos elementos de convicção para infirmar seu raciocínio jurídico anterior. Assim, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial 11.302/2022.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    A controvérsia trazida a julgamento refere-se à possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 de forma isolada a crimes considerados não impeditivos, quando restar em aberto o cumprimento de penas por crimes impeditivos, estes previstos no art. 7º do referido normativo. 



    A Corte local identificou a pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo. 



    A jurisprudência desta Turma consolidou entendimento de que, havendo cumprimento de pena por crimes impeditivos da concessão do indulto e por crimes não impeditivos, não haverá concessão, restando a necessidade de que não persista condenação por crimes impeditivos. 



    (...) 



    No caso dos autos, diante da pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, resta vedada a concessão do indulto, nos termos da jurisprudência desta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 



    Reforço que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024). 



    Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente.



     […]



     



    Realmente, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente